Tribunal: STF
Processo: RE 455217
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida.
 Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
 tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Acórdão recorrido. Art. 5º, XXXVI, da
Constituição Federal. Fundamento autônomo e suficiente não atacado
no extraordinário. Agravo regimental improvido. Aplicação da súmula
283. É inadmissível recurso extraordinário contra acórdão que contém
 fundamento não atacado, mas suficiente "per se" para a manutenção
do julgado.
3.      RECURSO. Embargos de declaração. Caráter
infringente. Embargos recebidos como agravo. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
recursos, manifestamente inadmissíveis ou infundados, deve o
Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.